Tribunal: TJES
Processo: 0011532-42.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011532-42.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANO MENDES COLNAGO e outros
APELADO: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO DEMANDANDO QUANTIA ILÍQUIDA. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM SEM NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE SUA PRODUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. O § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 estabelece que terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida, sem atração pelo juízo universal. Além disso, o inciso II (com redação dada pela Lei n. 14.112/2020) preceitua que serão suspensas apenas as execuções ajuizadas contra o devedor, ao passo que a presente ação se encontra na fase de conhecimento, não implicando o sobrestamento do feito. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

2. Determinada de ofício a realização da prova pericial contábil, ofende o direito de defesa a sentença proferida antes de sua produção. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

3. Sentença anulada.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0011532-42.2011.8.08.0048

Apelantes:

Luciano Mendes Colnago e Fabio Mendes Colnago

Apeladas:

Serra Bella Empreendimento Imobiliário S/A e Goldfarb Incorporações e

Construções S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Luciano Mendes Colnago e Fabio Mendes Colnago contra a sentença de fls. 422/424 (integrada pela decisão de fls. 435/436), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação revisional c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de Serra Bella Empreendimento Imobiliário S/A e Goldfarb Incorporações e Construções S/A, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos improcedentes.

Nas razões de fls. 441/458, os apelantes alegam em síntese que (a) a sentença é nula, pois (a.1) apesar de se tratar de relação de consumo, o CDC não foi aplicado, configurando-se a ausência de jurisdição; (a.2) a instrução probatória foi encerrada de forma irregular, com perícia contábil pendente de realização, devendo ser reconhecido o cerceamento de defesa; (a.3) a sentença não enfrentou todos os argumentos da petição inicial; (b) o contrato foi descumprido pelos apelados, que não tiveram zelo na construção do imóvel; (c) buscam o reconhecimento não apenas da cobrança dos juros, mas do valor excessivo cobrado pelas apeladas; (d) a cobrança de juros compensatórios desde a assinatura do contrato se consubstancia em
bis in idem
; (e) a conduta das apeladas resultou em dano moral, haja vista que o imóvel foi entregue sem condições de instalação elétrica, sem acabamento, com peças quebradas e diversas avarias; (f) a sentença deve ser reformada para julgar os pedidos procedentes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 364/370, nas quais as apeladas informam o deferimento de recuperação judicial, que deve ensejar a suspensão do processo, bem como pugnam pelo reconhecimento da incompetência absoluta do juízo universal e extinção do presente feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de incompetência absoluta

As apeladas defendem que, ante o deferimento da recuperação judicial, o Juízo originário não tem competência para julgar e processar a ação, devendo o feito ser extinto.

O § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 estabelece, contudo, que terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida, como se dá no caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA PROCESSAMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE ESTIVER SENDO PROCESSADA A AÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional.

2. Tratando-se de demanda versando sobre quantia ilíquida, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, não havendo falar em competência do Juízo Falimentar. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.725.314/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 12/5/2021.) (g. n.)

Registro que o inciso II do referido artigo (com redação dada pela Lei n. 14.112/2020) preceitua que serão suspensas apenas as execuções ajuizadas contra o devedor, ao passo que a presente ação se encontra na fase de conhecimento, não implicando o sobrestamento do feito.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta.

É como voto.

Preliminar de nulidade da sentença

Os apelantes alegam em síntese que a sentença é nula, pois (i) apesar de se tratar de relação de consumo, o CDC não foi aplicado, configurando-se a ausência de jurisdição; (ii) a instrução probatória foi encerrada de forma irregular, com perícia contábil pendente de realização, devendo ser reconhecido o cerceamento de defesa; e (iii) a sentença não enfrentou todos os argumentos da petição inicial.

Sem razão os apelantes quanto à alegação de negativa de jurisdição, posto que o início da fundamentação da sentença consigna que
“a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as regras atinentes ao diploma consumerista, a fim de garantir a harmonia, o equilíbrio e transparência necessários à relação firmada entre as partes, de modo que, à vista disso, sendo as requeridas detentoras de conhecimento e informações suficientes sobre a lide em comento”
, motivo pelo qual o a inversão do ônus da prova foi deferida nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC,
“sobretudo pela hipossuficiência dos autores”
.

O cerceamento de defesa, entretanto, resta configurado, haja vista que no despacho de fl. 311 o Magistrado de origem consignou, de ofício, que o deslinde da causa de pedir depende da realização de prova pericial contábil na forma do art. 420 do CPC, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos a fim de proferir sentença, constatei que para deslinde da causa de pedir deduzida em juízo, a qual apresenta inclusive discussão sobre o saldo devedor final,
faz-se necessário conhecimento técnico, sendo portanto necessária a realização de prova pericial contábil
na forma do art. 420 do CPC.

Dessa feita
designo de ofício a prova pericial
e desde já nomeio perita contábil...”.

Aguarde-se a conclusão da perícia
”. (g. n.)

A sentença, porém, foi proferida sem a realização da prova técnica sob o argumento de que, apesar do pedido de revisão contratual, não foram indicadas as taxas e tarifas indevidas, mesmo tendo os apelantes legado expressamente a cobrança de juros e multas abusivos, bem como questionado o sistema de amortização, que sustentam ter resultado em onerosidade excessiva.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de cerceamento da sentença e
anulo
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que o feito tenha seu regular prosseguimento com a produção da prova pericial contábil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.